Tribunal: TJDFT
Processo: 0002302-31.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002302-31.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SAU FERREIRA SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se a resposta do juízo da execução a respeito do ofício ID 26282531. Publique-se Brasília, 24 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac